Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ. TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DE 02.06.2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença individual proveniente de ação coletiva 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo SINDSAÚDE, em que foi reconhecido o direito dos filiados ao referido sindicato, à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
2. In casu, em razão da natureza tributária da contribuição previdenciária e em atenção aos índices aplicáveis dos tributos distritais, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/18, que alterou a Lei Complementar no 435/01, e, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido para fixar a atualização do crédito pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado da sentença, e a incidência da taxa SELIC, a partir de 2/6/2018, sem cumulação com outros índices.